Tribunal: TJSP
Processo: 2002690-36.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regime inicial - Fechado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Habeas corpus. Pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia de COVID-19. Pandemia por si só não autoriza a soltura. Não há comprovação de que o paciente se encontra em risco superior ao ordinário de toda a população, dentro do cárcere. Ordem denegada.